Tribunal: STF
Processo: HC 203072
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Pinheiro da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 608.921/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
    Alega o impetrante que, à míngua de fundamentação idônea, foi fixado o regime fechado a configurar constrangimento ilegal. Para tanto, assevera:
    “O quantum da pena privativa de liberdade é de 5 (cinco) anos, enquadra-se na hipótese do regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal. No que tange à dosimetria da pena, em sua primeira fase, nenhuma das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) foi reputada desfavorável. Além disso, é de se ressaltar que o paciente é primário, conforme folha de antecedentes constante no feito”. 
    Diz inobservados os enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF.
    Defende a fixação do regime semiaberto, afirmando tratar-se de paciente primário e com as circunstâncias do art. 59 do CP favoráveis.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO. SANÇÃO FINAL INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO CONCRETO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Consoante as regras insertas no art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção final aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.
    2. A despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal e da sanção final inferior a 8 anos de reclusão, há fundamento concreto para o regime inicial fechado, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida – 39,5 kg de maconha. Precedentes do STJ.
    3. Agravo regimental improvido. ”(Doc. 17).
    O julgado proferido pela Sexta Turma do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Estabelecida a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e verificada a presença de circunstância desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida – 43 tijolos de maconha, pesando 39,5 kg), não há que se falar em alteração do regime fechado, corretamente aplicado.
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e variedade de drogas apreendidas), houve valoração negativa.(Doc. 11)
    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente